Tribunal: TJES
Processo: 5001850-34.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Preventiva; Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2025-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001850-34.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: CARLOS RYAN DOS SANTOS FERREIRA

COATOR: 4 VARA CRIMINAL DA SERRA

RELATOR:

MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA POR TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE NA OBTENÇÃO DE PROVAS E AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. MANUTENÇÃO DA PRISÃO. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas Corpus impetrado em favor de Carlos Ryan dos Santos Ferreira contra decisão do Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca da Serra/ES que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva nos autos de ação penal por suposto tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a prisão preventiva carece de fundamentação concreta, especialmente quanto ao periculum libertatis, diante da alegada ausência de elementos suficientes para justificar a segregação cautelar; e (ii) analisar se o decreto prisional baseia-se em provas ilícitas obtidas mediante invasão domiciliar sem fundada suspeita.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prisão preventiva mantém-se justificada quando evidenciado o periculum libertatis, especialmente diante do elevado volume de entorpecentes apreendidos — 314 pinos de cocaína, totalizando aproximadamente 610 gramas —, o que demonstra a gravidade concreta da conduta e a necessidade de preservar a ordem pública, nos termos do art. 312 do CPP.

4. O requisito do art. 313, inc. I, do CPP também se cumpre, pois o delito imputado ao paciente prevê pena máxima superior a 4 anos.

5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a manutenção da prisão preventiva com base na gravidade concreta do delito, evidenciada pela quantidade de drogas apreendidas, afastando a possibilidade de aplicação de medidas cautelares alternativas (STJ, AgRg-HC nº 935.045/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 04.10.2024; AgRg-HC nº 917.720/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 03.10.2024).

6. A alegação de ilicitude das provas obtidas por invasão domiciliar não pode ser analisada em sede de Habeas Corpus, pois não houve manifestação do juízo de origem sobre o tema, que foi suscitado apenas em sede de defesa prévia, posterior ao pedido de revogação da prisão, sob pena de supressão de instância, conforme precedentes do STJ (HC nº 289.274/MG, DJe 17.03.2014; HC nº 288.698/SP, DJe 20.02.2014; HC nº 288.565/ES, DJe 19.02.2014).

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1. A prisão preventiva justifica-se pela gravidade concreta da conduta e pela quantidade expressiva de entorpecentes apreendidos, configurando periculum libertatis suficiente para a manutenção da custódia cautelar.

2. A análise de suposta ilicitude de provas obtidas em invasão domiciliar, quando não apreciada pelo juízo de origem, não pode ser feita diretamente em Habeas Corpus, sob pena de supressão de instância.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 312 e 313, inc. I; Lei nº 11.343/06, art. 33, caput.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg-HC nº 935.045/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 04.10.2024; STJ, AgRg-HC nº 917.720/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 03.10.2024; STJ, HC nº 289.274/MG, DJe 17.03.2014; HC nº 288.698/SP, DJe 20.02.2014; HC nº 288.565/ES, DJe 19.02.2014; HC nº 284.235/SP, DJe 12.02.2014; HC nº 216.918/PE, DJe 05.02.2014.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal

VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 5001850-34.2025.8.08.0000

PACIENTE:
CARLOS RYAN DOS SANTOS FERREIRA

AUTORIDADE COATORA:
JUÍZO DE DIREITO DA
4
ª VARA
CRIMINAL DA COMARCA D
A SERRA
/ES

RELATOR: DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Adiro
o Relatório outrora publicado.

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
CARLOS RYAN DOS SANTOS FERREIRA
, em face de ato supostamente coator praticado nos autos do processo nº 0000123-78.2025.8.08.0048, que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva.

O impetrante pugna, liminarmente, pelo relaxamento da segregação cautelar em razão
(i)
do decreto de prisão preventiva ser fundado em provas colhidas de forma ilegal, a partir da invasão domiciliar pela autoridade policial sem fundada suspeita; e
(ii)

da ausência de fundamentação do ato coator quanto ao
periculum libertatis
concreto.

Subsidiariamente, requer a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

O pedido liminar foi
indeferido
(ID 12133291), sendo dispensada a apresentação de informações pela autoridade coatora.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça acostado ao ID 12212904, pela
denegação
da ordem.

A prisão preventiva configura-se como uma medida cautelar de
última ratio
, aplicável quando o caso concreto demonstra a inadequação das medidas cautelares alternativas e quando preenchidos, de forma cumulativa, os requisitos previstos no art. 312 –
fumus comissi delicti
e
periculum libertatis
– e 313 do Código de Processo Penal.

O
fumus commissi delicti
refere-se à existência de indícios mínimos que evidenciem a materialidade delitiva e a autoria, demonstrando que há evidências suficientes para considerar possível a prática do crime imputado ao agente. Por sua vez, o
periculum libertatis
diz respeito ao perigo concreto decorrente da liberdade do acusado, que pode comprometer a investigação criminal, a aplicação da legislação penal ou a segurança social.

No caso em comento, verifica-se que o paciente foi denunciado pela suposta prática do delito tipificado ao artigo 33,
caput
da Lei nº 11.343/06, cuja pena máxima ultrapassa os 04 (quatro) anos, preenchendo, assim, o requisito previsto no art. 313, inc. I, do Código de Processo Penal.

Na r. decisão que indeferiu o pedido de liberdade formulado pela defesa técnica do paciente (fls. 99/100 – ID 12129346), o Juízo de Primeiro Grau fundamentou o
periculum libertatis
no exacerbado grau de reprovabilidade da conduta, evidenciada pelo expressivo contingente de entorpecentes apreendido
s
, nos seguintes termos:

"Examinando os autos, verifico a presença dos mencionados requisitos de validade da prisão preventiva, principalmente em razão do modo empregado na ação delituosa, bem como o exacerbado grau de reprovabilidade, associado à quantidade de drogas apreendidas, quais sejam, 314 (trezentos e quatorze) pinos de cocaína.

No mais, observo que não houve qualquer inovação de ordem processual ou fática suficiente a afastar a necessidade da custódia do denunciado, que se presta, precipuamente, a garantir a ordem pública, à luz do art. 312, CPP."

Em consonância, o Egrégio Superior Tribunal de Justiça (STJ) adota o entendimento de que a manutenção da prisão preventiva pode ser justificada pela
gravidade concreta do delito
, considerando a quantidade de drogas apreendidas, com fundamento na
garantia da ordem pública
. Destacam-se:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A prisão preventiva, nos termos do art. 312 do CPP, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da Lei Penal, desde que presentes prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. 2. A
prisão cautelar está fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, haja vista a gravidade concreta da conduta, diante da apreensão de elevada quantidade de entorpecentes (duas estufas com 35 pés de maconha, outras 3 porções e mais 2 cigarros da mesma droga, pesando aproximadamente 11.245 gramas), além de maquinários utilizados para a produção da substância entorpecente e demais apetrechos do tráfico
. Registre-se, ainda, que a prisão preventiva também se justifica diante do descumprimento de condições estabelecidas em outro habeas corpus, concedido na origem, que se destinava apenas ao cultivo de cannabis para consumo próprio. 3. Agravo regimental não provido.

(
STJ; AgRg-HC
nº
935.045/
SP
2024/0292911-1; Rel. Min. Ribeiro Dantas; Quinta Turma; DJ
e:
04.10.2024
) – destaquei

_____________________________________________________

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA. REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. [...] 2.
Neste caso, a prisão preventiva foi imposta com base em elementos concretos e fundamentada na necessidade de resguardar a ordem pública. Foi expressamente indicada a gravidade concreta da conduta, evidenciada pelas circunstâncias do delito, notadamente pela quantidade de entorpecentes transportada – 568,5g de maconha e derivados –, associada ao registro de que o agente, que apresenta outras anotações criminais, voltou, em tese, a delinquir durante o gozo de benefício de liberdade provisória
. 3. As circunstâncias descritas pelas instâncias ordinárias, mesmo considerada a indicação de que o réu apresenta condições pessoais favoráveis, demonstram a insuficiência das medidas cautelares alternativas para resguardar a ordem pública 4. Agravo regimental desprovido.

(
STJ; AgRg-HC
nº
917.720/
SP
2024/0195008-6; Rel. Min. Joel Ilan Paciornik; Quinta Turma; DJ
e:
03.10.2024
) – destaquei.

Dessa forma, na hipótese vertente, foram apreendidos 314 (trezentos e quatorze) pinos de cocaína, com aproximadamente 610 (seiscentos e dez) gramas, o que indica, ao menos em sede de cognição sumária, a destinação para a mercância.

Nessa toada, embora a decretação da prisão preventiva seja a
última ratio
entre as cautelares, não se deve eximir o juízo quando há a percepção de que seja essa a única medida suficiente para garantir a preservação da ordem pública.

Por todo exposto
,
compreende-se
que
a prisão preventiva do paciente, encontra-se
embasada
nos requisitos dos arts. 312 e 313 do Código de Processo Pena.

Quanto à suposta ilegalidade das provas obtidas por invasão domiciliar, observa-se que tal argumento foi apresentado na instância originária apenas em sede de defesa prévia, posterior ao pedido de revogação da prisão preventiva, objeto do ato impugnado.

Assim, a ausência de pronunciamento do julgador de primeiro grau torna impossível a análise
per saltum
da alegação, que tenderia a suprimir indevidamente uma instância, devendo o suposto constrangimento ilegal ser analisado primeiramente pela autoridade apontada como coatora.

Nessa sentido, inclusive, é o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça nos julgados: HC nº 289.274/MG, DJe: 17.03.2014; HC nº 288.698/SP, DJe: 20.02.2014; HC nº 288.565/ES, DJe: 19.02.2014; HC nº 284.235/SP DJe: 12.02.2014; HC nº 216.918/PE DJe: 05.02.2014.

Urge ressaltar, por fim, que o presente remédio constitucional segue o rito célere, sendo que não é cabível, nesta seara, a análise profunda de elementos probatórios, cabendo ao Juízo de Primeiro Grau a manifestação pormenorizada sobre o deslinde.

Ante o exposto, mantendo meu posicionamento quando da análise do pedido liminar,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)